Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-11.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013649-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUINIL ALVES RIBEIRO - CPF: 383.447.181-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013649-11.2020.8.11.0041

Apelante
: Juinil Alves Ribeiro

Apelado
: Banco Pan S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Juinil Alves Ribeiro.

Ação:
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, nos moldes do artigo 485, V do CPC e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 20% do valor da causa em favor do Estado, além de multa e honorários por litigância de má-fé em 4,5% para cada réu.

Apelação
(Id. 119315048):
Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, ao argumento de que a contratação de seu de maneira irregular e abusiva. Afirma que buscou a contratação de empréstimo regular e não de cartão de crédito consignado.

Defende seja afastada a coisa julgada, porquanto alega que o processo nº 1037869-44.2018.8.11.0041 se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e o presente processo se trata de Ação Revisional. Por esse motivo, afirma que as ações são diametralmente distintas, pois apenas possuem as mesmas partes.

No mérito, requer a inversão do ônus da prova, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para realizar a revisão contratual e julgar procedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id. 119315051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1013649-11.2020.8.11.0041

Apelante
: Juinil Alves Ribeiro

Apelado
: Banco Pan S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Juinil Alves Ribeiro.

Ação:
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, nos moldes do artigo 485, V do CPC e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 20% do valor da causa em favor do Estado, além de multa e honorários por litigância de má-fé em 4,5% para cada réu.

O autor é servidor público do Governo do Estado de Mato Grosso aposentado e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a contrato de cartão de crédito consignado que não contratou.

Alega que teve o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não contratou cartão de crédito, bem como aduz que a modalidade da contratação torna a dívida impagável.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação ao processo n° 1037869-44.2018.8.11.0041.

Alega o autor a não ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que o processo anterior, em que pese tenha as mesmas partes e trate sobre o mesmo contrato, era uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que afirma ter objeto diverso do presente, que é uma Ação Revisional.

A controvérsia está em saber se caracterizada ou não a ofensa à coisa julgada.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

Sobre a coisa julgada, é a determinação do diploma processual civil pátrio:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.

Pois bem.

O processo nº
1037869-44.2018.8.11.0041
tem as mesmas partes e gira em torno do mesmo contrato objeto do presente. A ação foi julgada improcedente e a sentença foi mantida em sede de recurso, que transitou em julgado em 12.11.2020 (Id. 68367475 – processo nº 1037869-44.2018.8.11.0041).

Extrai-se da sentença de improcedência (Id. 39387492):

“(...) Em análise dos autos, constato que o autor aderiu ao cartão de crédito emitido, à época, pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A, com autorização para desconto em folha de pagamento (id. 18009903).

Nesse aspecto, constou do contrato:

Autorizo que a MT Fomento faça uma reserva de margem consignável em meu salário de até 10% (dez por cento). (id. 18009903)

Constou de forma expressa do contrato, portanto, que se tratava de ‘cartão de crédito consignado’ e não de ‘empréstimo consignado’
.

Aliado a isso, os documentos anexados com a contestação demonstram que o autor não quitou o saldo devedor do cartão de crédito; a existência do saldo autoriza, conforme contrato, o desconto em sua folha de pagamento.

Por sua vez, observo que
o autor não sustentou, em sua petição inicial, nenhum defeito nos negócios jurídicos celebrados com o réu
(erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores). Assim, o fato é que o autor firmou o compromisso financeiro, sendo certo que o réu concedeu o crédito solicitado.

Em síntese, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico impede sua revisão
, não sendo possível atribuir ao réu a prática de ato ilícito. A improcedência desse pedido ocasiona a prejudicialidade das demais pretensões deduzidas na petição inicial. (...)”.

Ademais, o acórdão que manteve a sentença restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO NA PETIÇÃO INICIAL - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não realizada seque alegação de fraude na contratação, nas razões da petição inicial.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais”.

Assim, verifica-se que apesar das alegações do autor, a sentença proferida no processo anterior tratou expressamente acerca da impossibilidade de revisão contratual.

Insta salientar que a sentença de improcedência foi mantida em sede de recurso e já transitou em julgado.

Assim, em razão do trânsito em julgado da matéria, verifica-se a impossibilidade de alteração do julgamento, em decorrência da necessidade de respeito à coisa julgada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA – INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada
” (TJMT, AP 1000183-55.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO BLOQUEIO INDEVIDO – PRETENSÃO NÃO PRESCRITA (ART. 1.013 DO CPC) – LIBERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA E DOS VALORES APÓS 5 DIAS – RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA NO CPF DO AUTOR – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM OUTRA LIDE – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA REVESTIDA PELA COISA JULGADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, V E VII, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional do pedido de indenização por danos materiais é o previsto no art. 206, §3º, V, do CPC, e a contagem tem início na data do bloqueio indevido de valores na conta bancária. Mas se a liberação ocorre muito antes do ajuizamento da Ação, não há interesse de agir quanto a ressarcimento desse montante.

Encontra-se revestido pela coisa julgada o pedido formulado na lide em análise e já resolvido em outro processo em que inclusive houve o trânsito em julgado.

Evidenciada a falta de interesse processual e reconhecida a existência de coisa julgada, extingue-se a demanda sem resolução do mérito” (TJMT, AP 1001842-06.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022